Tribunal: TJMT
Processo: 1046903-95.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046903-95.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCIANE MICHELLE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 012.256.824-95 (RECORRENTE), JOSE RONALDO BAIA - CPF: 275.155.911-53 (ADVOGADO), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CNPJ: 15.084.338/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICIPIO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1046903-95.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especializado da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Franciane Michelle Oliveira Ramos e

Município de Cuiabá/MT

Recorrido(s):

Franciane Michelle Oliveira Ramos e

Município de Cuiabá/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de setembro de 2022

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TERAPEUTA OCUPACIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO PARA 30 HORAS SEMAMAIS. LEI FEDERAL Nº 8.856/1994. PRECEDENTES DO STF. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.

Se a Lei federal nº 8.856/94, em seu artigo 1º estabelece que a
carga

horária
dos profissionais (Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional) é de 30 (trinta) horas por semana, esta deve ser aplicada a todos os profissionais independentemente de ser cargo público ou privado, em obediência ao princípio da legalidade disposto no artigo 37, caput, da Constituição.

Não há que falar em redução dos vencimentos do servidor que teve sua jornada de trabalho reduzida em razão de aplicação da Lei Federal, visto que
o art. 37, XV, da CF, não autoriza a redução dos vencimentos.

Recurso da Autora Provido.

Recurso do Réu Improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR o direito da parte autora a exercer o cargo observando a carga horária estabelecida na Lei Federal nº 8.856/1994, bem como determinar ao MUNICÍPIO DE CUIABÁ que, no prazo de 30 dias, proceda com a adequação de sua carga horária e dos respectivos vencimentos para 30 (trinta) horas semanais, por consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, CPC.”

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No presente caso, a Autora é Servidora Pública Municipal, que atua no cargo/função de terapeuta tendo como jornada de trabalho 40 (quarenta) horas semanais, assim, ingressou com a ação de obrigação de fazer para que o Município de Cuiabá, realize a readequação de sua jornada de trabalho para 30 (trinta) horas semanais, sem diminuição dos seus vencimentos, conforme carga horária prevista na Lei Federal nº 8.856/94.

O Município de Cuiabá sustenta que não há que se falar em ilegalidade na manutenção da jornada de trabalho equivalente às 40 (quarenta) horas semanais, visto que o possui autonomia para legislar sobre as carreiras de seus servidores públicos, bem como que no momento em que a Autora realizou o concurso público possuía plena ciência da carga horária prevista, qual está regulamentada pela Lei Complementar nº 369/2014.

Pois bem. Da análise dos autos verifico que a sentença reconheceu que a Lei Federal deve prevalecer sobre a jornada imposta pelo ente público local, vez que é de competência de a União legislar privativamente, sobre condições para o exercício de profissões.

Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal decidiu "ser da União a competência para legislar, privativamente, sobre condições para o exercício de profissões" (ARE 1136349/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowiski, DJe 19/11/2018).

Desta forma, a sentença está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, pois de acordo com a Lei Federal nº 8.856/94, a carga horária dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais não pode ser superior a 30 (trinta) horas semanais, visto que inexiste qualquer distinção entre servidores públicos e do setor privado, não podendo o Munícipio dispor de forma diversa à disposta em lei federal.

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso também está adequando seu entendimento para seguir a orientação do Supremo Tribunal Federal. A seguir:

AGRAVO INTERNO. RECURSO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. FISIOTERAPEUTA E TERAPEUTA OCUPACIONAL. CARGA HORARIA.
SERVIDOR MUNICIPAL. LEI FEDERAL N. 8.856/94. 30 HORAS SEMANAIS. DECRETO MUNICIPAL N. 181/2018. 40 HORAS SEMANAIS. PROFISSÃO REGULAMENTADA. ADEQUAÇÃO À NORMA FEDERAL
. RECURSO DESPROVIDO.

A Lei n. 8.856/1994, que estabelece que os profissionais Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional ficarão sujeitos à prestação máxima de 30 horas semanais de trabalho, por se tratar de norma federal que regulamenta a profissão, tanto para os profissionais do setor privado quanto do setor público, aplica-se aos servidores dos demais entes federados, que deverão adequar a sua carga horaria

às disposições da referida norma federal.

Recurso desprovido.

(N.U 1011639-88.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDORA PÚBLICA – FISIOTERAPEUTA – JORNADA DE TRABALHO – ADEQUAÇÃO - LEI FEDERAL Nº 8.856/1.994 – PRECEDENTES DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei Federal nº 8.856/1994, que estabelece que os fisioterapeutas profissionais sujeitam-se à carga horária de 30 horas semanais de trabalho, aplica-se aos servidores públicos de todos os entes federados, consoante jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

(N.U 1004664-12.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 12/09/2019)

Deste modo, a sentença deve ser mantida quanto a readequação da jornada de trabalho da Autora para
30 (trinta) horas semanais, conforme carga horária prevista na Lei Federal nº 8.856/94.

No tocante ao pedido da Autora para que não haja a diminuição dos seus vencimentos, entendo que deve ser acolhida tal pretensão, por se encontrar em conformidade com precedentes do Supremo Tribunal Federal que não autoriza a redução dos vencimentos sob o fundamento de violação ao art. 37, XV, da CF.

Acerca da matéria discutida nestes autos, o Supremo Tribunal Federal já analisou a impossibilidade de redução de vencimentos, conforme bem elucidado no voto da Ministra Carmen Lucia, abaixo transcrito:

“A redução da carga horária não tem o efeito automático de reduzir os vencimentos proporcionalmente às horas trabalhadas previstas na Lei n. 8.856/1994, não podendo o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para criar uma legislação adequada à remuneração desses servidores.

No julgamento do segundo agravo regimental no Recurso Extraordinário n. 924.024 pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, o Ministro Alexandre deixou assentado em seu voto que o decesso remuneratório em razão da alteração da carga horária contrariava o inc. XV do art. 37 da Constituição da República:

“Com efeito, no ARE 660.010-RG/PR, julgado sob a sistemática

da Repercussão Geral (Tema 514),
pôs-se em debate a aplicação do princípio da irredutibilidade dos vencimentos nos casos em que há alteração de jornada do trabalho do servidor público em razão de inovação legislativa. Sedimentou-se, na esteira dos precedentes do STF, que o art. 37, XV, da CARTA MAGNA, não autoriza a redução dos vencimentos nos casos análogos ao que ora se examina
. (...)

Na presente hipótese, houve redução proporcional dos vencimentos dos aludidos servidores, uma vez que a Lei 8.865/1994 limitou suas respectivas jornadas de 40 (quarenta) horas semanais para 30 (trinta horas) semanais, suprimindo 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor nominal.

Embora haja a possibilidade jurídica dessa modificação no regime estatutário, há de se observar o princípio constitucional insculpido no art. 37, XV, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL” (DJe 11.12.2019).

(...)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município de Juiz de Fora (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e dou provimento ao recurso extraordinário interposto por Matheus Gomes Bigogno (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)
para reconhecer a impossibilidade de redução proporcional de seus vencimentos.
”.

Portanto, deve ser reformada a sentença que determinou a redução dos vencimentos da Autora, para que seja reconhecida a impossibilidade da referida redução salarial em razão da adequação da carga horária de 40 (quarenta) horas semanais para 30 (trinta) horas semanais.

Ante o exposto
, conheço dos recursos interpostos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamante para afastar a redução dos seus vencimentos, mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95. E
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamada e a condeno ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022